Tribunal: TJES
Processo: 5001293-10.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001293-10.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: CAIO DE ATHAYDE ROSALEM

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EXAME PSICOTÉCNICO. CONCURSO POLÍCIA MILITAR. VIOLAÇÃO ARTIGO 5º, LV E XXXIV DA CF. SUBJETIVIDADE. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. IRREGULARIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO. OMISSÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.V
erifico que foi garantida a interposição de recurso administrativo por parte do candidato/ Embargante, que foi devidamente apreciado e fundamentadamente rejeitado pela banca examinadora, de modo que tal tese não é suficiente a garantir o reconhecimento da nulidade da eliminação do recorrente e o seu prosseguimento nas demais fases do Certame.

4.
Destaco por derradeiro, que de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

5. Deve ser conhecido e parcialmente provido o recurso para suprimir a omissão atinente a irregularidade na análise do recurso administrativo, porém sem alteração da conclusão alcançada pelo acórdão embargado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001293-10.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO DE ATHAYDE ROSALEM

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EXAME PSICOTÉCNICO. CONCURSO POLÍCIA MILITAR. VIOLAÇÃO ARTIGO 5º, LV E XXXIV DA CF. SUBJETIVIDADE. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. IRREGULARIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO. OMISSÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.V
erifico que foi garantida a interposição de recurso administrativo por parte do candidato/ Embargante, que foi devidamente apreciado e fundamentadamente rejeitado pela banca examinadora, de modo que tal tese não é suficiente a garantir o reconhecimento da nulidade da eliminação do recorrente e o seu prosseguimento nas demais fases do Certame.

4.
Destaco por derradeiro, que de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

5. Deve ser conhecido e parcialmente provido o recurso para suprimir a omissão atinente a irregularidade na análise do recurso administrativo, porém sem alteração da conclusão alcançada pelo acórdão embargado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001293-10.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: CAIO DE ATHAYDE ROSALEM

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por CAIO DE ATHAYDE ROSALEM contra v. acórdão (id. 7654922) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a sentença de primeiro grau a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id 7869492), sustenta o embargante que a decisão colegiada é omissa, haja vista que deixou de apreciar as alegações relativas à violação aos artigos 5º, incisos LV e XXXIV, “b” da Constituição Federal.

Argumenta ainda que a decisão colegiada é omissa em relação às irregularidades na análise do recurso administrativo interposto.

Por fim, defende que surgiram fatos supervenientes capazes de levar a alteração do julgamento, uma vez que uma das psicólogas integrante da Comissão Organizadora do Certame, solicitou, após ter examinado o recurso administrativo interposto pelo ora embargante, a sua remoção da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Externo (COPSE), devido à sua reconhecida falta de capacidade técnica para exercer tal função.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem. Em relação a alegada omissão quanto à violação ao artigo 5º, LV da Constituição Federal, observo que em sede de contrarrazões o Apelado, ora Embargado, assim se manifestou: “Ora, de simples análise do edital e do resultado do exame psicotécnico, percebe-se cristalinamente que foram estabelecidos/utilizados critérios subjetivos, o que viola artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, que garante “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Ao passo que em relação a omissão da tese atinente a violação ao artigo 5º, XXXIV, “b” da CF, assim se manifestou o Apelado/ Embargado em sede de contrarrazões:
“(...) foi negado ao Apelado informações quanto aos parâmetros adotados em sua avaliação psicológica, que motivaram os pareceres de inaptidão na análise dos exames clínicos apresentados, em flagrante violação ao Art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal.(...)”.

E acerca de tais pontos, isto é, acerca da alegada subjetividade do exame bem como do preenchimento dos requisitos mínimos para a realização do exame, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese nos seguintes termos:

“(...) No caso do Certame ora em análise, regido pelo Edital nº 01/2022, muito embora o Recorrido defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico que, basta um breve exame do conteúdo do Edital, mais precisamente a partir do item 20.1 até o item 21.15, para que se conclua que foram atendidos todos os requisitos elencados anteriormente, isto é, inexiste a subjetividade apontada. (...) Da análise de tais itens, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo a ser adotado. Nesse aspecto, relembre-se que todos os candidatos concorrentes ao cargo em referência foram, em prol dos princípios da isonomia e vinculação ao edital, submetidos aos mesmos critérios avaliativos referenciados, e diversos deles foram aprovados, de modo que revela-se no mínimo temerário reconhecer que em alguns casos houve a alegada subjetividade a justificar a anulação da avaliação. Nesse contexto, vale destacar a conclusão inserta no Atestado Psicológico (id 6878029 dos autos) emitido por Clínica credenciada: “No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, sendo seu parecer desaconselhável.”(...)”

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Em relação à tese de irregularidade na análise do recurso administrativo, de fato, observo que o v. acórdão padece de omissão, na medida que não foi apreciada tal questão.

Entretanto, após examinar os autos,
verifico que foi garantida a interposição de recurso administrativo por parte do candidato/ Embargante, que foi devidamente apreciado e fundamentadamente rejeitado pela banca examinadora, de modo que tal tese não é suficiente a garantir o reconhecimento da nulidade da eliminação do recorrente e o seu prosseguimento nas demais fases do Certame.

Por derradeiro, em relação a questão apresentada relativamente a exclusão da psicóloga da Comissão organizadora, consigno, posto que relevante, que além de não ter sido discutida na instância originária, o que, por certo, impede a sua inclusão no âmbito da devolutividade recursal, sob pena de supressão de instância, entendo que tal fato, por si só, não é capaz de gerar a nulidade dos exames realizados, eis que a banca é composta por diversos outros profissionais da área, sendo certo ainda que a profissional em questão, conforme declaração apresentada, possui formação na área de psicologia, o que evidencia a sua capacitação para atuação nos testes aplicados.

Destaco por derradeiro, que de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Feitas estas considerações, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios para suprimir a omissão atinente a irregularidade na análise do recurso administrativo, porém sem alteração da conclusão alcançada pelo acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.